Tribunal: TCU
Processo: 018.882/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Auditoria operacional com elementos de conformidade para avaliação da qualidade de dados de óbitos do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o relatório da auditoria operacional com aspectos de conformidade, cujo objetivo foi verificar as informações de óbitos constantes na base de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc), com foco na completude e fidedignidade dos dados, nas causas e nos possíveis impactos da ausência de informações ou da existência de dados com baixa qualidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; nos arts. 169, inciso V, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; e nos arts. 4o, 11 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que: 9.1.1. no prazo de 90 dias, adote as providências necessárias ao exato cumprimento do disposto no art. 68 da Lei 8.212/1991 c/c o art. 228 do Decreto 3.048/1999 e os arts. 2o e 5o da Instrução Normativa INSS no 116/2021, exercendo seu dever legal de apurar responsabilidades e sancionar os cartórios que enviarem informações de óbito fora do prazo legal e/ou incompletas, devendo comunicar a este Tribunal as medidas adotadas, sob pena de apuração de responsabilidades dos gestores omissos; e 9.1.2. no prazo de 30 dias, estabeleça cronograma para a convocação de indivíduos que receberam benefícios previdenciários, mas que constam como falecidos no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), para prova de vida, com vistas à cessação de pagamentos indevidos, a partir da lista de casos identificados nesta auditoria (competência: maio/2025); 9.2. determinar ao Comitê Gestor do Sirc (CGSirc) que: 9.2.1. no prazo de 120 dias, adote as providências para o exato cumprimento do art. 8o, § 3o, do Decreto 9.929/2019, definindo a forma de envio dos atos registrais (nascimentos, casamentos, óbitos e natimortos) praticados a partir da vigência da Lei 6.015/1973 e ainda não inseridos no Sirc, observado o art. 39 da Lei 11.977/2009; 9.2.2. no prazo de 90 dias, em conjunto com a Corregedoria Nacional de Justiça (CN/CNJ) e o INSS, apresente plano de ação para integrar ao Sirc os dados relativos a óbitos a partir da vigência da Lei 6.015/1973 registrados na CRC (Central de Informações do Registro Civil), mas ainda não constantes no Sirc, conforme o art. 39 da Lei 11.977/2009, art. 23, § 5o, da Lei 13.709/2018 (LGPD), e arts. 3o, § 1o, XII, e 8o, § 3o, do Decreto 9.929/2019; 9.2.3. no prazo de 60 dias, em conjunto com o INSS, apresente plano de ação, considerando os arts. 3o, § 1o, I, e 4o, § 11, do Decreto 9.929/2019, contendo medidas para: 9.2.3.1. implementar, em alinhamento com a Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CN/CNJ) e o Ministério da Saúde (MS), procedimentos contínuos de verificação da integridade dos dados do Sirc, por meio de cruzamentos com as bases do SIM, CPF e CRC, a fim de identificar registros de óbitos ausentes ou com informações inconsistentes; 9.2.3.2. incorporar dados de outras bases ao Sirc a fim de preservar as informações originais fornecidas pelos cartórios e melhorar a qualidade e consistência das informações de óbitos registradas; 9.2.3.3. corrigir os erros de quantificação nos relatórios de Termos Faltantes por Serventia e de Competências sem Declaração de Inexistência de Movimento no sistema Sirc Web; 9.2.3.4. ampliar a atuação corretiva a todas as serventias com tempos de envio acima do limite legal, estabelecendo metas regionais de melhoria no tempo médio de envio de registros dos cartórios ao Sirc. 9.3. recomendar à Corregedoria Nacional de Justiça (CN/CNJ), ao CGSirc e ao INSS que, em conjunto com o Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional, instituam comitê de governança dos dados do registro civil, para a elaboração de estratégias voltadas ao atendimento das necessidades dos usuários dessas informações e à solução das fragilidades identificadas, à luz das práticas previstas no Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU (2020); 9.4. encaminhar ao CGSirc, ao INSS e à CN/CNJ, respeitado o art. 23 da Lei 13.709/2018 (LGPD), os documentos não digitalizáveis constantes da peça 184, a saber: 9.4.1. lista de registros do SIM sem correspondência no Sirc (2000 a 2024); 9.4.2. lista de registros de óbitos do Sirc com indícios de identificação incorreta ou inconsistência na data do óbito; 9.4.3. lista de serventias com maiores tempos médios de envio por UF; 9.4.4. lista de serventias com débitos informacionais em períodos nos quais estavam inativas, sem atribuição de RCPN ou ainda não criadas; 9.5. determinar às unidades a seguir especificadas que, no prazo de 30 dias : 9.5.1. o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome: examine a lista de registros levantados nesta auditoria relativos a pagamentos efetuados, no âmbito do Programa Bolsa Família, a pessoas com indícios de falecimento na competência de maio de 2025 e, confirmada a ocorrência dos óbitos, promova a imediata suspensão dos respectivos benefícios; 9.5.2. o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: adote providências para verificar os pagamentos realizados a servidores, aposentados e pensionistas com indícios de falecimento na mesma competência e, uma vez confirmados os óbitos, suspenda os pagamentos indevidos; 9.5.3. o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA): examinem os registros de pagamentos efetuados a servidores, aposentados e pensionistas vinculados às respectivas instituições, que constem com indícios de falecimento na competência de maio de 2025, e, em caso de confirmação, procedam à cessação imediata dos pagamentos; 9.6. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie a conveniência e oportunidade de realizar acompanhamento das ações dos órgãos competentes voltadas à solução das falhas identificadas no Sirc, com vistas à melhoria da qualidade e fidedignidade dos dados de óbitos; 9.7. encaminhar à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) o relatório e os papéis de trabalho desta fiscalização, para que avalie a conveniência e oportunidade de acompanhar as providências a serem adotadas pelo INSS quanto aos pagamentos indevidos na competência de maio/2025; 9.8. encaminhar à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) o relatório da fiscalização e seus papéis de trabalho, para avaliação da pertinência de acompanhar as atualizações no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), quanto à qualidade dos dados do sistema ou de eventual substituto; 9.9. orientar à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) que encaminhe, em anexo às comunicações previstas nos itens 9.1 e 9.5, os arquivos constantes das peças 188 a 193, com os registros de indícios de pagamentos indevidos por unidade jurisdicionada; 9.10. autorizar o monitoramento das deliberações constantes deste acórdão; e 9.11. arquivar os presentes autos.